Tribunal: TJMT
Processo: 1024532-43.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1024532-43.2020.8.11.0000
Recorrente: FIDC Brasil Plural Recuperação de Crédito Fundo de Investimento EM Direitos Creditórios – NP II
Recorridos: Laima Participações Ltda. e outros
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por FIDC Brasil Plural Recuperação de Crédito Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – NP II, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 82067454):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA – AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA DE IMÓVEL – DOIS PERITOS NOMEADOS - HONORÁRIOS DOS EXPERTS – MANUTENÇÃO DO VALOR - REMUNERAÇÃO EM QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - ALTA COMPLEXIDADE DO TRABALHO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Como é cediço, o perito é um profissional de confiança do Juízo que auxilia o Julgador, como destinatário da prova, com a as particularidades do caso mediante o recebimento de honorários.
Na contramão do que afirma a Agravante, constata-se que a proposta de honorários apresentada pelo perito não inclui os serviços do perito auxiliar.
Considerando o tamanho do imóvel a ser periciado (22,9673 hectares), a extensão e complexidade da tarefa a ser desenvolvida, o tempo e esforço a ser despendido pelos profissionais para a elaboração dos pareceres e demais documentos de referência geográfica, assim como a condição financeira das Agravante, o valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) não comporta reparos”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 1024532-43.2020.8.11.0000, Relatora: Desembargadora Clarice Claudino da Silva, j. 31/03/2021, p. 12/04/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 92953992.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por FIDC Brasil Plural Recuperação de Crédito Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – NP II, e manteve a decisão proferida pelo Juiz da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Carta Precatória n. 37792-23.2016.8.11.0041 (código 1164643), manteve os honorários periciais de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) ao perito Marcos Cury Roder e R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) ao Expert Benedito Heitor Mansur Bumlai.
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Suscita afronta aos artigos 5o e 465, § 2o, I, e § 3o, do CPC, ao argumento de que “os honorários no montante de R$ 60.000,00, declarados como valor total para realização da perícia técnica e produção do ‘Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica’, já consideravam a elaboração de pesquisa e laudo por profissionais de outras áreas, como afirmado pelo próprio expert”.
Recurso tempestivo (id 96006951) e preparado (id 96027950).
Sem contrarrazões, conforme id 99843973.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou a alegação de que “o acolhimento da remuneração do segundo perito nomeado no feito violou a boa -fé processual, positivada no art. 5o d o CPC, assim como as regras procedimentais previstas no art. 465, §2o, I, e §3o, do CPC”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Na hipótese, de acordo com a Carta Precatória acostada no ID. 39959666 (processo de origem), expedida pelo Juízo da 26.a Vara Cível da Comarca de São Paulo, a prova pericial em exame se refere à avaliação do imóvel comercial registrado sob a matrícula n.o 93.994, no Segundo Serviço Notarial e Registral da 1.a Circunscrição Imobiliária de Cuiabá, que se localiza próximo à Rodovia MT-010 e ao Condomínio Alphaville nesta urbe, com área total de 22,9673 hectares e perímetro de 2.166,778 metros, o qual foi dado em garantia pela proprietária/executada Laima Participações Ltda. nos autos da ação executiva que tramita na Comarca paulistana.
Ao ser nomeado, o Sr. Benedito Heitor Mansur Bumlai apresentou proposta de honorários no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para elaboração de parecer técnico de avaliação mercadológica (ID. 39959666 – Pág. 24 e 25 – processo principal), cuja quantia foi confirmada por meio da petição acostada no ID. 39959669 – Pág. 5 (processo de origem), sob a seguinte justificativa:
(...)
Nesse aspecto, diferente do que alega a Agravante, não entrevejo qualquer afirmação do perito no sentido de que no valor dos honorários de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) já estariam incluídos os honorários do perito auxiliar.
O que se extrai, ao contrário, é o registro do Expert, qualificado como gestor imobiliário, acerca da complexidade do trabalho a ser desenvolvido por si e, inclusive, da necessidade de análise da situação por um profissional de outra área de atuação.
Nesse viés, observa-se da proposta de honorários apresentada pelo perito engenheiro agrônomo Marcos Cury Roder, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), que o serviço do Expert consiste na ‘análise minuciosa e localização da área objeto da avaliação mercadológica’, tendo em vista a anotação do Sr. Benedito Mansur quanto à essencialidade de estudo da cadeia dominial da área.
Informou, também, que neste valor estão inclusas ‘as taxas de aquisição de documentos, além da apresentação das plantas e imagens de satélite que se fizerem necessários para a elucidação dos fatos’.
Assim, sem desprezar o tamanho do imóvel a ser periciado (22,9673 ha), a extensão e complexidade da tarefa a ser desenvolvida, o tempo e esforço a ser despendido pelos Experts para a elaboração dos pareceres e demais documentos de referência geográfica, assim como a condição financeira da Agravante que atua no ramo petroquímico, tem-se que o valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) não comporta reparos”. (id 82067454 - Pág. 8/9)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação aos artigos 5o e 465, § 2o, I, e § 3o, do CPC, amparada na assertiva de que “os honorários no montante de R$ 60.000,00, declarados como valor total para realização da perícia técnica e produção do ‘Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica’, já consideravam a elaboração de pesquisa e laudo por profissionais de outras áreas, como afirmado pelo próprio expert”.
Afirma que “sequer é possível extrair razões mínimas para a nomeação de um segundo expert nos autos, uma vez que, apesar de terem sido mencionadas supostas ‘inconsistências técnicas’, não foi demonstrada, a qualquer tempo, a imprescindibilidade da atuação conjunta de um engenheiro agrônomo e um gestor/avaliador imobiliário para avaliação do Imóvel”.
No entanto, neste ponto, conforme já consignado anteriormente, constou do aresto impugnado que “a questão debatida foi analisada de modo claro e fundamentado, com proposições conciliáveis entre si, concluindo que o valor dos honorários de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a serem pagos ao perito Benedito Bumlai não engloba os serviços a seres prestados pelo perito auxiliar Marcos Roder”. (id 92953992 - Pág. 10)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido no sentido de que o valor de R$ 60.00,00 (sessenta mil reais) apresentado pelo perito não abrangia o serviço de expert auxiliar, faz-se mister o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.